Tribunal: CARF
Processo: 15871.720064/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720064/2015-33
RESOLUÇÃO
1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVA E SANTOS SINALIZACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, com envio do processo à Unidade de Origem para que esta
verifique e esclareça se há pedido de parcelamento ativo envolvendo o presente crédito
tributário, nos termos do Voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente processo de Auto de
Infração, em sede de procedimento de verificação de compensações, relativa aos períodos-base
de jul/2013 a ago/2013, com atribuição de responsabilidade solidária a ANA MARIA RIBEIRO
NASCIMENTO e a EDUARDO HENRIQUE MARIANO DE MATOS, com base no art. 124, II, e 135, III,
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720064/2015-33
2
do CTN, no valor total de R$ 1.089.759,68, a título de Multa Regulamentar por Compensação
fraudulenta de tributos.
A presente autuação teve por fundamento, essencialmente, a constatação de que a
pessoa jurídica declarou reiteradamente compensações com créditos inexistentes informados
como pagamentos indevidos ou a maior (fls. 593 a 595). Foram proferidos Despachos Decisórios
indeferindo tais compensações (fls. 362/502), contra os quais não foram apresentadas
Manifestação de Inconformidade. Em 23/06/2015 foi procedido ao lançamento da multa
qualificada de 150% sobre o valor das compensações indevidas, com ciência via postal em
30/06/2015 (fls. 621). Foi ainda formulada Representação Fiscal para Fins Penais. Nos termos
expostos na descrição dos fatos contida na autuação, a autuação em foco decorreu dos seguintes
fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
Verificou-se que a empresa transmitiu várias Declarações de Compensação,
solicitando, de forma reiterada, créditos inexistentes de Pagamentos Indevidos ou
a Maior de diferentes tributos. Os pedidos de compensação, utilizavam-se de
informações de DARF-Documento de Arrecadação de Receitas Federais
efetivamente recolhido e cujo pagamento já se encontrava alocado para extinção
de débito confessado em DCTF–Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, pelo próprio contribuinte; totalizando requisição de crédito com valores
n vezes acima do próprio Darf arrecadado(...).
Deve-se ressaltar que, mesmo que a arrecadação fosse indevida, que não é o
caso, o contribuinte se utilizou, de forma reiterada, de crédito muito superior ao
valor efetivamente recolhido do tributo, numa tentativa de burlar o fisco e
compensar tributos com créditos inexistentes!
Devedor principal e responsáveis solidários apresentaram impugnações, essas
julgadas improcedentes por meio do acórdão no 12-083.753. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DOLO.
Caracterizada a intenção do sujeito passivo de extinguir indevidamente débitos
por meio de informações inverídicas declaradas em Perdcomp, aplica-se a multa
de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ATRIBUIÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Cabível a imputação de responsabilidade tributária aos administradores da pessoa
jurídica, nos termos dos artigos 124, II, e 135, III, do CTN, quando comprovadas
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720064/2015-33
3
condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como o emprego
de falsa declaração para suprimir tributo.
As partes foram intimadas do acórdão e apresentaram seus recursos voluntários,
reiterando os argumentos das peças de impugnação:
1) Recurso do contribuinte (fls. 986)
Intimado em 10.10.2016 (fls. 984) e solicitação de juntada em 08.11.2016 (fls.
983):
 Ao lavrar o auto de infração objeto do presente processo, a D. Autoridade
Fiscal relatou que, no período compreendido entre 24/07/2013 e
02/10/2013, a Recorrente transmitiu diversas Declarações de Compensação
(“DCOMP”), com o objetivo de viabilizar o aproveitamento de créditos dos
tributos acima especificados. Tais DCOMP não foram homologadas.
 Recorrente optou pelo parcelamento dos débitos provenientes das
compensações não homologadas, no âmbito da reabertura do parcelamento
da Lei no 11.941/09 promovida pela Lei no 12.996/14 (“Refis da Copa” - Doc.
04 da Impugnação).
 Não obstante, a Autoridade Fiscal entendeu pela incidência do artigo 18, §
2o, da Lei no 10.833/03 (na redação dada pela Lei no 11.488/07), que versa
sobre a qualificação da aludida multa. Na hipótese de constatação de
falsidade na declaração de compensação, o § 2o do mencionado artigo 18
determina a incidência (em dobro) da multa de ofício versada no inciso I
artigo 44 da Lei no 9.430/96, desde que presentes os requisitos
estabelecidos no § 1o do mesmo artigo.
 Conforme dicção do artigo 18 da Lei no 10.833/02, a aplicação da multa
isolada no patamar de 150% está condicionada à comprovação da falsidade
da declaração.
 Entretanto, com a devida vênia, o signo “falsidade” possui sentido diverso
daquele empregado pela Autoridade Fiscal e pela D. Turma Julgadora, na
medida em que a lei conferiu ao tipo legal em foco o sentido de
adulteração de documentos, de maneira a alterar, mediante fraude, forma
previamente existente (vício intrínseco, ou seja, do documento).
 Afigura-se evidente que a legislação já contém previsão destinada a punir a
conduta consistente na declaração que não reflita a “realidade” (multa de
50% ou 75%), o que corrobora que a terminologia “falsidade na declaração”
- contida no dispositivo legal utilizado para fundamentar a multa de 150%
aplicada no presente caso – possui enfoque diverso, aplicável apenas caso
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720064/2015-33
4
comprovado o dolo manifesto, não tendo a aptidão de alcançar hipótese de
aproveitamento de créditos tidos pelo Fisco como “inexistentes”.
 Na hipótese de se afastar a qualificação da multa, a exigência formalizada no
Auto de Infração em exame não pode prevalecer, na medida em que a multa
isolada cobrada em razão da não homologação da compensação ofende o
direito de petição e o princípio da proporcionalidade.
 Defende haver iliquidez no crédito tributário constituído, ser a multa
confiscatória e ser ilegal a incidência de juros sobre multa isolada.
2) Recurso do Solidário Eduardo (fls. 1035/1067)
Intimado em 22.11.2016 (fls. 1032) e protocolo em 22.12.2016 (fls. 1034)
 Que a atribuição de corresponsabilidade é nula, porque a acusação fiscal
teria sido genérica ao não descrever perfeitamente o fato subsumido à
hipótese legal prevista no art. 135, III, do CTN.
 Que a Autoridade Autuante não teria apontado qualquer circunstância
específica de fato que teria gerado a atribuição de solidariedade passiva.
 Que a Autoridade Autuante não individualizou a conduta do Impugnante de
modo a comprovar cabalmente sua participação pessoal e direta nos ilícitos
narrados no Relatório Fiscal.
 Que não foi formalizado procedimento prévio de Fiscalização para a
lavratura do Auto de Infração, o que ocasionou um “efeito surpresa” e que a
atribuição de corresponsabilidade deveria ser precedida ao menos de uma
intimação.
 Que a Súmula 29 do CARF prescreve que a falta de intimação prévia de
todos os co-titulares da conta bancária na fase que precede à lavratura do
Auto de Infração com base na presunção de omissão de receitas acarreta
nulidade do lançamento e que a ratio dessa súmula deve alcançar também a
atribuição de corresponsabilidade no caso em questão.
 Que a atribuição de responsabilidade deu-se pelo fato de o Impugnante ser
mero sócio da autuada.
 Que a responsabilização prevista no art. 135, III, do CTN é de natureza
exclusiva e não solidária, como descrito no Relatório Fiscal.
 A solidariedade não se aplica a penalidades.
 Que não houve falsidade nas compensações indevidas. Logo, a multa não
deveria ser qualificada e, por conseguinte, deveria ter sido fixada em 50%.
 Que a Multa de 150% tem caráter confiscatório.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720064/2015-33
5
3) Recurso do Solidário Ana Maria (fls. 1035/1067)
Intimada por edital em 17.01.2017 (fls. 1033) e protocolo em 22.03.2021 (fls.
1079)
 Mesmas razões de mérito do recurso do Solidário EDUARDO HENRIQUE
MARIANO DE MATOS.
Não foram juntados documentos com a peça recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Antes de analisarmos os recursos voluntários é relevante mencionar que o presente
processo, após ser distribuído a esta Conselheira Relatora, foi incluído na pauta de julgamento da
sessão de 12/03/2025.
Após tal ato o contribuinte apresentou junto à Secretaria da Turma (“Balcão Digital
CARF”) pedido de retirada do processo de pauta. A solicitação foi registrada sob N.o do Protocolo
da Solicitação 308800.5443071/2025, e trouxe a seguinte redação:
“SILVA E SANTOS SINALIZACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o no 10.991.054/0001-10, vem, por seus procuradores (Doc. 01),
perante V. Sa., requerer a retirada de seu Recurso Voluntário da pauta de
julgamento do dia 12/03/2025, às 13:30 horas, da 2a Turma Extraordinária, da 1a
Seção do E. CARF, tendo em vista que o débito em discuto no processo foi incluído
no Programa Litígio Zero 2024 (Doc. 02), o que, nos termos do item 3.1 do Edital
de Transação por Adesão no 01 de 18 de março de 2024, implica na desistência,
por parte do aderente, de eventuais impugnações ou dos recursos administrativos
interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às
alegações de direito sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham
fundamento”.
A solicitação foi acompanhada de petição, e tela de extrato do parcelamento com
as seguintes informações:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720064/2015-33
6

Em que pese o pedido e as informações acima, fato é que nenhum documento foi
juntado ao presente processo, assim como não consta qualquer nota explicativa no e-processo.
Percebemos, ainda, não haver qualquer elemento que possibilite verificar a correlação entre o
parcelamento mencionado e o crédito exigido no presente processo de exigência de multa isolada,
se quer há menção ao número desse processo: 15871.720064/2015-33.
Neste cenário, e por se tratar de matéria prejudicial à análise do mérito do recurso
do contribuinte, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em diligência à unidade
para que esta verifique e esclareça se há pedido de parcelamento em curso envolvendo o
presente crédito tributário. Relevante ainda, para fins de julgamento dos recursos interpostos
pelos Responsáveis Solidários, que seja enviada informações acerca da quitação integral do
débito, se for o caso.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720064/2015-33
7
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta verifique e esclareça se há pedido de parcelamento em curso envolvendo o
presente crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1146
DF CARF MF
Original